Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705679-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES (ID 23549686) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, em fase de cumprimento requerida contra o BANCO DO BRASIL S.A, ora agravado, consistente em homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a intimação da parte recorrida para efetuar o pagamento do saldo remanescente da dívida no valor de R$ 16.597,24. Diz a recorrente que deu início à fase de cumprimento de sentença visando ao recebimento da quantia atualizada de R$ 91.725,43 (noventa e um mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos) decorrente da condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais, honorários sucumbenciais e custas processuais. Intimado para pagar o valor indicado acima, o recorrido, Banco do Brasil S/A, descumpriu o comando judicial e efetuou pagamento no valor de 61.826,98 (sessenta e um mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos). Diante da divergência, os autos foram remetidos à contadoria judicial que chegou à conclusão de que o valor remanescente da dívida era apenas R$ 16.597,24 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos). Porém, alega que a contadoria judicial errou ao elaborar os cálculos, pois: 1) utilizou percentual menor no cálculo dos honorários sucumbenciais, 13,8% no lugar de 15%; 2) deixou de aplicar a multa constante art. 523, § 2o, uma vez que houve somente o pagamento parcial do débito; 3) quando da aplicação do índice de correção monetária errou a data inicial; 4) e, por fim, ao amortizar a dívida, erroneamente anotou valor da amortização (dedução) em quantia superior ao que foi efetivamente pago pela agravada. Assevera que, mesmo diante desses equívocos, o magistrado de primeira instância homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. Alfim, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, pois os autos na origem poderão ser extintos, causando enriquecimento ilícito a agravada. No mérito, que seja reformada a decisão agravada, dando provimento ao presente recurso para que seja corrigido os erros materiais praticados pela contadoria judicial, nos termos do art. 494, I do Código de Processo Civil. Na decisão acostada ao ID 23608621, concedi efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de execução até o julgamento de mérito deste recurso. Em seguida, foi juntado aos autos informação no sentido de que o processo de origem havia sido sentenciado, em razão da satisfação integral da obrigação. Assim, proferi decisão julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento (ID 24162165). O agravado apresentou resposta ao agravo de instrumento (ID 24194961). A parte embargante opôs recurso aclaratório, afirmando que este relator fora induzido a erro, em razão da documentação acostada aos autos pelo juízo de origem, afirmando que “o erro de cálculo não foi sanado pelo Juízo de piso, e, portanto, a obrigação não satisfeita, não havendo perda superveniente do recurso.” Pede, alfim, o acolhimento dos “presentes embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente, para o suprimento do erro material apontado, modificando-se a decisão, para que seja provido agravo de instrumento interposto, determinando-se, sejam os autos do processo no 0712050-58.2018.8.07.0020, remetidos novamente a contadoria judicial para correção dos erros apontados.” A parte embargada apresentou resposta ao recurso aclaratório ID 24681884, pugnando pela rejeição dos embargos. Eis o resumo dos fatos. Decido. A parte recorrente pede o acolhimento do recurso aclaratório para dar prosseguimento ao recurso de agravo de instrumento e, ao final, dar-lhe provimento. Há, nestes autos, situação que não restou bem esclarecida. Isso porque a agravante, aqui embargante, afirma que a Contadoria do Juízo, ao elaborar os cálculos, não teria utilizado o percentual dos honorários sucumbenciais de acordo com o determinado no título judicial, ou seja, 15%. E ainda teria deixado de aplicar a multa constante art. 523, § 2o, uma vez que houve somente o pagamento parcial do débito, além do que teria aplicado o índice de correção monetária também em desacordo com o determinado no título exequendo. Diante dessa situação, determinei à recorrente que juntasse a planilha completa de elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial e também o título judicial comprovando o percentual da condenação em honorários. Assim, apesar de o processo de origem ter sido sentenciado, situação que, ordinariamente leva à prejudicialidade do agravo de instrumento, na espécie, alguns pontos merecem esclarecimentos. De modo que, o acolhimento do recurso aclaratório é a medida mais prudente, em decorrência da peculiaridade deste recurso. Destarte, acolho os presentes Embargos de Declaração e, em consequência, revogo a decisão que julgou prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento. A parte agravante deverá cumprir integralmente o determinado por mim na decisão acostada ao ID 23608621. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator